Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709977-19.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANA ANGÉLICA DE SOUSA TAVARES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em processo de ação de conhecimento, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Inconformada, a recorrente apela da sentença aduzindo que “não há de fazer sentido a Apelante ingressar com a presente ação judicial visando a garantia de seu mínimo existencial e dignidade humana, e, ainda, ter tais garantias presumidas como vencidas.” Requer que seja excluída a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, que referido valor seja arbitrado por equidade e justiça. Contrarrazões apresentadas (ID Num. 47309334 e 47309335). Verifica-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo e não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador